Tribunal: STF
Processo: ARE 1339522
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. INSTITUTO NÃO TIPICAMENTE PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Ainda que cuidem eventualmente de matéria criminal, ações e recursos não tipicamente penais, como o mandado de segurança e os embargos de divergência, não prescindem do recolhimento de custas e de preparo. Precedentes. 
    2. Agravo desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “o benefício da assistência judiciária gratuita, acesso à justiça, do inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estende-se ao defensor dativo, nomeado nos termos do Convênio da Defensoria Pública com a OAB, quando a finalidade for impugnar ou recorrer de multa processual que lhe foi imposta no mesmo processo em que promove tal assistência”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.181.077-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator